Tribunal: TJSP
Processo: 2091349-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que determinou a suspensão da tramitação da execução por 180 dias diante da notícia de aprovação do pedido de recuperação judicial da empresa devedora principal. Descabimento. Art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Preservação, ademais, dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos arts. 49, § 1o, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que determinou a suspensão da tramitação da execução por 180 dias diante da notícia de aprovação do pedido de recuperação judicial da empresa devedora principal. Descabimento. Art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Preservação, ademais, dos direitos do credor contra coobrigados. Inteligência dos arts. 49, § 1o, e 59, caput, da Lei no 11.101/2005 e 364 do Código Civil. Decisão reformada. Recurso provido.